Tribunal: TJDFT
Processo: 0713958-08.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0713958-08.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KATIA REGINA DE ABREU, ERNESTO HENRIQUE FRAGA ARAUJO APELADO: ERNESTO HENRIQUE FRAGA ARAUJO, KATIA REGINA DE ABREU D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração (ID 32240291) interpostos por Anildo Fábio de Araújo contra decisão que indeferiu o seu pedido de atuação no processo como amicus curiae. Em suas razões, sustenta que o peticionante que o decisum “não observou e nem analisou os requisitos do Ato Administrativo JUDICIAL do ESTADO-JUIZ: COMPETÊNCIA, MOTIVO/MOTIVAÇÃO, FORMA (violação do devido processo legal = "due process of law") e a FINALIDADE (interesse da União, interesse público, interesse nacional, interesse coletivo, etc.), relegando os estudos e ensinamentos do Direito Francês e do saudoso Professor HELY LOPES MEIRELLES (Direito Administrativo Brasileiro, Ed. Malheiros, São Paulo...), ensejando NULIDADE ABSOLUTA DOS ATOS DECISÓRIOS DO TJDFT e da 9a VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO ESPECIAL JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA”. Tece considerações sobre a CPI do Poder Judiciário, a competência federal disciplinada no texto constitucional e na legislação infraconstitucional, a qualificação técnico-profissional do embargante, bem como ações anteriores propostas por este contra a União, o Estado de Minas Gerais e alguns municípios situados no estado mineiro. Reitera, por fim, o pedido de intimação da Advocacia-Geral da União. Deixo de intimar as partes autora e ré para responder ao pleito, em atenção ao disposto no § 2o do art. 1.023 do Diploma Processual Civil, que prescreve a intimação da parte adversa apenas na hipótese em que eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada. É o relato do essencial. De início consigno que, a despeito de a decisão embargada de ID 32119259 ser irrecorrível, nos termos do art. 138, do Código de Processo Civil, admite-se o manejo de embargos de declaração em razão dos seus efeitos integrativos e ainda por expressa previsão legal constante no caput do art. 1.022 do CPC (“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para [...]” – grifado), de modo que a irrecorribilidade se refere aos demais recursos. Pois bem. Dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o. Com efeito, os embargos de declaração não têm amplitude recursal, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição, obscuridade ou para corrigir erro material. Apesar do esforço hercúleo do peticionante a fim de que prospere a sua tese de legitimidade para atuar como amicus curiae no presente feito, entendo que inexiste fundamento para o acolhimento do seu pleito, tampouco para o reconhecimento de defeitos na decisão hostilizada. Deveras, a decisão de ID 32119259 apreciou com precisão a questão, tendo indeferido o pedido do embargante sob o fundamento de que não foram preenchidos os requisitos legais para a sua admissão no feito, nos termos do art. 138 do CPC, a saber: (i) relevância da matéria; (ii) especificidade do tema objeto da demanda; ou (iii) repercussão social da controvérsia. De acordo com os fundamentos lá expostos, o referido instituto se trata de medida excepcional no sistema processual brasileiro, de modo que, não tendo o terceiro demonstrado cabalmente a sua pertinência jurídica para intervir no feito, impõe-se a rejeição do pleito. Por oportuno, transcrevo excerto do édito combatido: “Com efeito, o Código de Processo Civil prevê no seu art. 138 a figura do amicus curiae, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, devendo o juiz, por decisão irrecorrível, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica ao processo. No caso, trata-se de ação de reparação por danos morais e de obrigação de fazer (exclusão de publicação), envolvendo duas figuras de relevante posição política à época dos fatos (KATIA REGINA DE ABREU e ERNESTO HENRIQUE FRAGA ARAUJO). A despeito de se tratarem de pessoas públicas, evidente que o pedido do terceiro não preenche os requisitos legais para a sua admissão, porquanto não há relevância da matéria discutida a transcender os interesses particulares das partes, não se observa especificidade do tema objeto da demanda – pois se discute eventual conduta caluniosa e difamatória –, tampouco há repercussão social da controvérsia. Importa salientar que o aludido instituto se refere à hipótese excepcional, devendo ser cabalmente demonstrada a pertinência da intervenção do terceiro a contribuir para a instrução processual, sobretudo nas questões técnico-jurídicas de maior complexidade. Ora, o postulante não tece em sua peça qualquer argumento apto a amparar o seu requerimento, consoante os parâmetros legais já mencionados, impondo-se o indeferimento do seu pleito. Sobre o tema, colha-se julgado preciso emanado no âmbito do Supremo Tribunal Federal: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO SUBJETIVO. PEDIDO DE INGRESSO COMO AMICUS CURIAE. INTERESSE INSTITUCIONAL COLABORATIVO E DEMOCRÁTICO. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE LESIVIDADE JURÍDICA. IRRECORRIBILIDADE. ART. 138 DO CPC. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. Cabe ao amicus oferecer sua opinião sobre a causa, sobretudo nas questões técnico-jurídicas de maior complexidade. Assim, a tradução literal para “amigo da corte”, ainda que possa ser insuficiente para expressar o papel que desempenha, bem sintetiza a razão de ser eminentemente colaborativa do instituto. 2. O instituto do amicus curiae, historicamente, caracterizava-se pela presunção de neutralidade de sua manifestação, tanto na experiência romano-germânica, quanto na tradição anglo-saxônica. 3. Aos amici cabia apresentar elementos de fato e de direito que, por qualquer razão, escapassem do conhecimento dos juízes, assegurando a paridade de armas entre as partes, atuando de forma presumidamente imparcial. [...] 6. A doutrina do tema reconhece que há uma multiplicidade de interesses a orientar a atuação do colaborador da Corte, o que não macula a ratio essendi da participação. O eventual interesse individual não pode ser o fundamento a justificar seu ingresso; não se confundindo com o interesse tipicamente subjetivado das partes, nem com o interesse institucional, de viés colaborativo e democrático, que constitui o amicus como um representante da sociedade. (SCARPINELLA BUENO, Cássio. Amicus Curiae no Processo Civil brasileiro: um terceiro enigmático. 2012. p. 121-122). 7. O amicus curiae presta sua potencial contribuição com a jurisdição, mas não se submete à sucumbência – nem genérica, nem específica - apta a ensejar o interesse de recorrer da decisão que, apreciando o pedido de ingresso, não vislumbra aptidão contributiva suficiente para a participação no caso concreto. A manifestação do amicus não pode ser imposta à Corte, como um inimigo da Corte. 8. O ingresso do amicus curiae, a par do enquadramento nos pressupostos legais estabelecidos Código de Processo Civil – notadamente que a causa seja relevante, o tema bastante específico ou tenha sido reconhecida a repercussão geral –, pode eventualmente ser obstado em nome do bom funcionamento da jurisdição, conforme o crivo do relator, mercê não apenas de o destinatário da colaboração do amicus curiae ser a Corte, mas também das balizas impostas pelas normas processuais, dentre as quais a de conduzir o processo com eficiência e celeridade, consoante a análise do binômio necessidade-representatividade. [...] 11. A irrecorribilidade da decisão do Relator que denega o ingresso de terceiro na condição de amicus curiae em processo subjetivo impede a cognoscibilidade do recurso sub examine, máxime porque a possibilidade de impugnação de decisão negativa em controle subjetivo encontra óbice (i) na própria ratio essendi da participação do colaborador da Corte; e (ii) na vontade democrática exposta na legislação processual que disciplina a matéria. 12. Agravo regimental não conhecido. (RE 602584 AgR-segundo, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 17/10/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-065 DIVULG 19-03-2020 PUBLIC 20-03-2020 - g.n.) Com essas considerações, indefiro o pedido de atuação de amicus curiae formulado na peça de ID 30858515.” (ID 32119259 – grifos do original) Vê-se, portanto que os argumentos elencados na petição do embargante estão indubitavelmente desassociados dos fundamentos que embasaram o decisum supra, tendo em vista que pauta a sua tese em questões jurídicas alheias à situação em apreço, tais como requisitos do ato administrativo judicial, CPI do Poder Judiciário, competência federal disciplinada no texto constitucional e na legislação infraconstitucional, sua qualificação técnico-profissional, teoria da separação e harmonia dos poderes, rol de ações anteriores propostas por ele, dentre outros. O que se percebe da leitura da peça, portanto, é o intuito do terceiro não admitido de obter efeitos modificativos, rediscutindo questão já decidida em édito irrecorrível, com vistas à prevalência dos seus fundamentos sobre a matéria, contudo, é certo que tal desiderato não se encontra agasalhado por esta espécie recursal. Registro, por fim, que a tentativa de terceiro não admitido de peticionar reiteradamente nos autos e sem atender aos requisitos legais de cabimento da espécie recursal interposta, para que prevaleça tese já superada e preclusa, extrapola os limites da razoabilidade e representa óbice para a concretização dos princípios da celeridade, efetividade da prestação jurisdicional e devido processo legal. Assim, diante da ausência dos vícios constantes no art. 1.022 do CPC, rejeito os declaratórios de ID 32240291. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem-me os autos imediatamente conclusos para julgamento. Brasília-DF, 7 de fevereiro de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador